Tribunal: TJES
Processo: 5012650-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedente o pedido para condená-la ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia que danificou equipamento de segurado, no valor de R$ 3.810,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado e falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) estabelecer se a ausência de procedimento administrativo previsto em resolução da ANEEL impede o exercício da pretensão regressiva em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprovou o direito regressivo mediante a sub-rogação legal, após o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação de energia elétrica e o dano ao equipamento, por meio de apólice, aviso de sinistro, laudos técnicos e comprovante de pagamento da indenização.

O laudo técnico identificou que o dano decorre de oscilação na rede elétrica, estabelecendo o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

Não se verificou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior.

A ausência de prévio requerimento administrativo nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 não impede o acesso ao Poder Judiciário, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, nos limites da indenização paga.

A ausência de requerimento administrativo previsto em norma da ANEEL não impede o exercício do direito de ação.

A não comprovação de excludentes de responsabilidade mantém o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CC, art. 786; CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação nº 0022203-26.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012650-16.2021.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em razão da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação regressiva ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento da importância de R$ 3.810,89 (três mil, oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), a título de danos patrimoniais.

Em suas razões recursais (id. 17999525), sustenta a apelante, em síntese, a inexistência de comprovação idônea de que os danos sofridos pelo segurado foram ocasionados por problemas na rede elétrica da concessionária.

Aduz que, em conformidade com a Resolução da ANEEL, faz-se necessária a realização do procedimento de ressarcimento adequado, o qual não foi observado pela apelada.

E mais: a seguradora não comprovou o nexo de causalidade entre o dano e as ações da concessionária, porquanto os laudos técnicos e orçamentários apresentados não apontam pela sua responsabilidade, tampouco existe registro de interrupção/oscilação de energia ou sobretensão, que tenha ocasionado a intercorrência alegada.

Assevera que, em que pese a responsabilidade objetiva da concessionária, tal não afasta a necessidade de comprovação dos fatos alegados, sendo mister a reforma da sentença.

Contrarrazões (id. 17999530) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Cuidam os autos de ação regressiva na qual a requerente, aqui apelada, argumenta ter firmado contrato de seguro com o
CONDOM
Í
NIO ITA
Ú
NA ALDEIA PARQUE
,
abrangendo a cobertura de danos elétricos, conforme consta da apólice nº 617004582 (id. 17999489).

E, em decorrência de oscilação da rede de energia ocorrida no dia 04/10/2020, suportou prejuízos na ordem de R$ 3.810,89 (três mil, oitocentos e dez reais e oitenta e nove centavos), considerando o ressarcimento previsto na apólice.

Assim, em razão da sub-rogação legal operada em seu favor, pleiteou a condenação da empresa apelante a lhe restituir o valor contratualmente desembolsado.

Dito isso, relembro que, nos termos do 786 do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

É o entendimento, também, da Súmula 188, do STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Ademais, à luz do disposto no artigo 37, §6º, da CF, a apelante, na qualidade de empresa concessionária prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, prevê que
“o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sob tais premissas, verifico que as provas produzidas confirmam a tese da empresa apelada, restando configurados os requisitos da responsabilidade civil, mediante a apresentação de: (i) apólice de seguro (id. 17999489) (ii) aviso de sinistro (id. 17999497); (iii) laudos técnicos (ids. 17999493 e 17999496); (iv) desembolso em favor do segurado (id. 17999498).

Recorto, por oportuno, a conclusão alcançada pelo Relatório de Regulação de Sinistro (id. 17999496) quanto a origem do dano do segurado:

“
Equipamento foi analisado pela assistência técnica autoriza do fabricante (Atlas Schindler), que após inspeções, constatou que o componente "MODULO OPERADOR PORTA ELEVADOR" havia sido danificado em decorrência de oscilação de energia.”

Infere-se dos autos, portanto, que os prejuízos suportados decorreram de falha no fornecimento de energia, de forma que estão comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

A análise do acervo probatório permite concluir, ainda, que não houve situações de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou mesmo caso fortuito ou força maior, hipóteses essas que afastariam o nexo de causalidade e, por consequência, importariam na exclusão da responsabilidade civil da apelante.

Portanto, a seguradora apelada demonstrou os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), sobretudo por meio dos documentos acostados nos ids. 17999493, 17999494 e 17999496, ao passo que a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II), trazendo aos autos singelas alegações sobre a ausência de oscilações na rede, de nexo de causalidade e de comprovação dos danos materiais.

Assim, a recorrente
“não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas carreadas aos autos pela autora, no sentido de que os danos causados ao equipamento do segurado decorreram de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, do qual ela, apelante, é concessionária”
(TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 25/06/2019).

Registro, também, que foi oportunizada à recorrente a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
, tendo, porém, se mantido inerte.

Assim, resta evidente que a concessionária não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Finalmente, as citadas regras da ANEEL (em especial os artigos da Resolução Normativa 414/2010) não obstam o acesso ao Judiciário, inexistindo impedimento para que a pretensão seja alcançada pela via judicial, haja vista a existência do direito constitucionalmente garantido de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)